Tribunal: TJDFT
Processo: 0040432-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESUNÇÃO DE ADESÃO À ACORDO HOMOLOGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA.
1. Não é possível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse processual em virtude da presunção do magistrado de que a parte teria aderido à acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. O magistrado não pode interpretar a inércia da parte como presunção de adesão à acordo, pois dessa forma estará criando um efeito jurídico para o silêncio das partes que não possui respaldo nas normas processuais.
3. Apelação provida.